Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-84.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000450-84.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 01.353.487/0001-59 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AUTORIDADE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA -
REGULARIDADE FISCAL - REQUISITO DE HABILITAÇÃO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO - RETENÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO -
PREVISÃO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DO ART. 55, XIII, DA LEI N. 8.666/93 – LEGALIDADE –
ORDEM DENEGADA.

A comprovação de regularidade fiscal perante a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal constitui requisito de habilitação prévia nos procedimentos licitatórios e é necessária para que se verifique a idoneidade do pretendente, sua capacidade de cumprir as condições da futura contratação, a observância dos deveres referentes a tributos e contribuições gerados pela atividade ou profissão a ser realizada e a probabilidade de inadimplência.

Embora se trate de formalidade prévia, a referida exigência deve ser mantida durante toda a execução do contrato, tratando-se de cláusula essencial, consoante o art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93.

Não há qualquer ilegalidade na exigência da Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se há previsão no contrato firmado entre a empresa contratada e o ente público
(N.U 0050600-94.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 23/05/2019).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº.
1000450-84.2016.8.11.0000

IMPETRANTE:
COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA

IMPETRADO:
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança,
impetrado por Complexx Tecnologia Ltda.,
contra ato praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, consistente
na suspensão do pagamento de serviço

prestado e aprovado em sede de contrato administrativo,
sob a justificativa de que com à integração dos Sistemas FIPLAN e Conta Corrente Fiscal, o FIPLAN não permitiu que tal despesa fosse paga, pois a Impetrante está em Débito com o Estado.

A Impetrante sustenta que, se sagrou vencedora no processo licitatório realizado pela Secretaria de Estado de Educação e firmou com o Impetrado o
Contrato Administrativo nº 128/2011
, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em comunicação de dados na modalidade satélite para fornecer serviços de internet às escolas da rede estadual e demais unidades da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC.

Aduz que inicialmente o contrato teria vigência de 12 (doze) meses, com início em 30/08/2011 e término em 29/08/2012, no entanto foi prorrogado até 29/08/2016.

Informa que ao longo deste período prestou os serviços na forma contratada e os pagamentos igualmente efetuados, no entanto, o pagamento referente ao mês de maio de 2016, no valor de R$ 464.557,50 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) não foi realizado sob a justificativa de que com a integração dos sistemas FIPLAN (Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças) e Conta Corrente Fiscal, o credor, ora impetrante, constava em débito com o Estado, razão pela qual, o pagamento não seria liberado.

Sustenta a ilegalidade na conduta praticada pela autoridade coatora, ferindo seu direito líquido e certo em receber pelos serviços efetivamente executados; porquanto, a administração pública, a pretexto da existência de débito com o Estado, retém pagamento que lhe é devido, o que, resulta em enriquecimento ilícito.

Alega que a retenção do pagamento não encontra fundamento jurídico que lhe dê respaldo, assim como o contrato vigente entre as partes prevê a obrigatoriedade de o contratante manter durante sua execução, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, fato que por si, não autoriza a administração pública reter pagamentos devidos ao contratado, bem como fere o princípio de legalidade, nos termos do art. 5º, II, da CF.

Por essas razões, pugnou pela concessão da liminar,
a fim de que a autoridade coatora efetuasse, no prazo de cinco dias, o pagamento dos serviços executados, no valor de R$ 464.557,50 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).
Nó mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido de liminar foi deferido (ID n. 32164).

Instado, o Impetrado prestou informações, de acordo com o certificado no documento eletrônico de ID. n. 42151.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
concessão da ordem
(ID n. 106781).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020